Tribunal: STF
Processo: RE 1435636
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “Apelação cível. Fornecimento dos medicamentos Citta 20mg, Tamargin e Pronogeron, indispensáveis à sobrevivência da apelada, restando devidamente comprovada sua hipossuficiência financeira. Condenação solidária do Estado e do Município à obrigação de fornecimento dos medicamentos especificados. Inexistência de condenação genérica quanto à imposição do fornecimento de outros medicamentos que a parte autora venha necessitar no curso do tratamento, em razão da doença relatada na petição inicial. Aplicação do verbete sumular n.º 116 desta Corte Estadual. Condenação exclusiva do Município em honorários de sucumbência. Esclarecimento da sentença que se procede, de ofício, apenas para que os medicamentos apontados na petição inicial, ou outros porventura necessários à realização do tratamento da doença que acometeu a parte autora, possam ser substituídos ser substituídos por similares ou genéricos, com o mesmo princípio ativo. Apelo improvido, inclusive em sede de reexame necessário”. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, LV, 37, caput, 195, § 5º, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 3):



    “ O v. Acórdão que condenou o ora recorrente a fornecer gratuitamente medicamento não encartado no Programa de Medicamentos Excepcionais e outros que vier a necessitar no curso do tratamento afrontou expressamento os princípios constitucionais da separação entre os poderes, da descentralização da gestão nos serviços de saúde pública, do acesso universal e igualitário ao serviços de saúde, do orçamento, da legalidade, do contraditório e ampla defesa, restando violados os artigos 2º, 37, caput, 196, 198, I, 195, § 1º, 197, 5º, LV da Constituição Federal.”



    O Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo para que se aguardasse o julgamento do Tema 53 de RG (eDOC 13).



    Houve novo sobrestamento dos autos em face do Tema 793 de RG (eDOC 15).



    A Terceira Vice-Presidência determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação diante do julgamento do Tema 793 de RG (eDOC 17). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 19, p. 2):



    “Apelações Cíveis. Ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Itaperuna, para o fornecimento de medicamentos indispensáveis à sobrevivência da apelada, restando devidamente comprovada sua hipossuficiência financeira. Condenação solidária do Estado e do Município, na forma da Súmula nº 65 do TJ/RJ, que se mostra correta. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, a fornecerem à autora os medicamentos indicados na inicial, na quantidade ali indicada e pelo tempo necessário ao tratamento, conforme prescrição médica, provendo o pedido de fornecimento de outros medicamentos indispensáveis ao prosseguimento do tratamento. Recursos interpostos pelos entes estatais. Decisão que monocrática que negou provimento a ambos os recursos, esclarecendo que os medicamentos necessários à realização do tratamento da doença objeto da lide possam ser substituídos por similares ou genéricos dotados do mesmo princípio ativo. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, que resultou improvido. Recurso Especial e Extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro. Decisão da Terceira Vice-Presidência que determinou o sobrestamento dos recursos. Devolução ao Órgão Julgador para eventual exercício do juízo de retratação, à luz do Tema nº 793 do STF, objeto do RE. 855.178/SE. Ausência de fundamentos para o exercício do juízo de retratação. Manutenção do julgado.  ”



    Após, o Tribunal a quo admitiu o recurso e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 21).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto do RE 1.366.243 (Tema 1.234), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se discute a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS.



    Observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário’ (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022)’.



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento do Tema 1.234 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente